Tribunal: TJBA
Processo: 0501512-96.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501512-96.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON SOUZA VIANA Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. A contratação de servidores temporários ou terceirizados não configura, por si só, preterição ilícita, sendo necessário demonstrar que tais admissões ocorreram em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no certame vigente. No caso concreto, não houve comprovação cabal da preterição, pois os documentos apresentados não indicam que os servidores mencionados foram contratados para desempenhar as funções do cargo disputado pelo Apelante após a homologação do concurso. A Administração Pública possui discricionariedade para decidir sobre a conveniência e a oportunidade da nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, desde que não haja preterição arbitrária e imotivada, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral. Inexistente o dever de nomeação, inexiste também o direito à indenização por danos morais, visto que não restou configurada lesão à esfera jurídica do candidato. Recurso de apelação improvido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501512-96.2018.8.05.0039 de Salvador, em que são partes, como Apelante ANDERSON SOUZA VIANA e como Apelados MUNICÍPIO DE CAMAÇARI ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora